Tribunal: TJBA
Processo: 8033805-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033805-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA VIEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FABIANA PRATES CHETTO, JORGE ADRIANO DA SILVA JUNIOR

APELADO: PATRICIA VIEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, JORGE ADRIANO DA SILVA JUNIOR

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE NOVA LEI (LEI Nº 14.905/2024) SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A contra Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à Apelação da empresa e deu parcial provimento ao Recurso Adesivo da autora, para majorar a indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 300.000,00, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a responsabilidade da transportadora pela morte de Alef Vieira da Silva Almeida em acidente de trânsito. A Embargante alega omissão do Acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, fixando novos critérios de atualização monetária (IPCA) e juros moratórios (taxa SELIC deduzida do IPCA). ( ID65186232, 65186724)

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o Acórdão deixou de se pronunciar, de forma omissiva, sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação, e, em caso positivo, como aplicar a nova legislação respeitando o direito intertemporal.

III. Razões de decidir
3. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos do artigo 1.022 do CPC, sendo cabível diante da apontada omissão sobre a aplicação superveniente da Lei nº 14.905/2024.
4. A nova legislação entrou em vigor em 30 de agosto de 2024, determinando a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC (deduzido o IPCA) como juros de mora nas obrigações pecuniárias (arts. 389, parágrafo único, e 406, CC).
5. Os consectários legais possuem natureza híbrida, de modo que, conforme entendimento consolidado do STJ, suas normas aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, sem retroagir para alcançar períodos anteriores à entrada em vigor da lei nova.
6. Assim, para os períodos anteriores a 30 de agosto de 2024, devem prevalecer os critérios fixados na sentença e embargos de declaração (juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC); a partir da vigência da nova legislação, aplica-se o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC deduzida do IPCA como juros moratórios.
7. A omissão apontada é reconhecida e suprida, sem que isso implique em modificação do mérito do julgado, tratando-se de integração do Acórdão para efeitos de liquidação e cumprimento da sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da Lei nº 14.905/2024 a partir de sua entrada em vigor, com fixação dos novos critérios legais sobre os consectários legais incidentes sobre o saldo devedor e parcelas vincendas da condenação.
Tese de julgamento:
"1. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem retroagir, respeitando-se os critérios de juros e correção monetária fixados para períodos anteriores à sua vigência.
2. A partir de 30 de agosto de 2024, aplicam-se aos débitos judiciais os novos parâmetros legais: IPCA para atualização monetária (art. 389, parágrafo único, CC) e taxa SELIC deduzida do IPCA para juros de mora (art. 406, CC)."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22/10/2015; STJ, AgInt no REsp 1.789.635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8033805-86.2020.8.05.0001
em que figuram como parte Embargante
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
e como parte Embargada
PATRICIA VIEIRA DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 07 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator